Tribunal: TJES
Processo: 5016239-45.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016239-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: OSVALDO CESAR GADOTTI e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de revisão de cobrança de fatura de serviço de fornecimento de água, dos meses de dezembro/2022 a maio/2023, com aumento substancial e inexplicável em relação aos meses anteriores, em completa dissonância com o seu real consumo. Sustenta que mesmo discordando dessas faturas, teve que pagá-las para não ter o fornecimento de água interrompido. Indica que pagou indevidamente o valor de R$2.520,23. Requer a revisão de faturas dos meses de dezembro/2022 a maio/2023, a restituição de R$2.520,23 e indenização por dano moral de R$23.879,77. Pleiteia a gratuidade de justiça.

Em sede de

sentença (ID 7592232) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para determinar que a Requerida revise as faturas de dezembro/2022 a maio/2023, no prazo de até 30 (trinta) dias, devendo ser cobrada a média dos valores faturados nos últimos 12 meses em relação à unidade de titularidade da parte Autora. Após a revisão dessas faturas, deve ser restituído aos Autores o valor da diferença entre o que esses pagaram e o valor correto das faturas de dezembro/2022 a maio/2023, no prazo de 10 (dez) dias, devendo esse valor ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso dos valores pela parte Autora. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Irresignada, a parte recurrente apresentou recurso inominado (ID 7592489) almejando que seja reformada a sentença para que seja julgada totalmente improcedente a presente demanda.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões. (ID 7592506)

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Analisando detidamente os autos e as provas produzidas, verifica-se que restou devidamente demonstrado que a parte recorrida é titular da matrícula de nº 0660695-4, referente ao fornecimento de água de responsabilidade da recorrente. Restou ainda demonstrado nos autos que a parte recorrida recebeu fatura nos meses de dezembro/2022 a maio/2023 em valores muito superiores à sua média de consumo nos meses anteriores e posteriores.

Ao contrário do que alega a recorrente, não há no referido histórico apresentado, qualquer semelhança com o aumento de consumo apresentado nos meses de dezembro/2022 a maio/2023.

Nesses moldes, verifica-se que a recorrente não conseguiu demonstrar e nem justificar, a contento, o consumo elevado e cobrado na fatura da recprroda referente ao mês mencionado e assim, o pedido de refaturamento merece acolhimento.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)